Tribunal: STF
Processo: HC 207929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.10.2021 por Flavio Roberto Moura de Campos, advogado, em benefício de Luciano de Almeida Gabriel, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.8.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 689.186. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 2.º, CAPUT, E §§ 2.º E 4.º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. REAVALIAÇÃO REALIZADA PELA MAGISTRADA DE PISO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    (…) Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2133432-52.2021.8.26.0000.



    (…) A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste writ, o Impetrante alega que não houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do Paciente.



    Argumenta que o Paciente é primário, de bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita e ‘ostenta lugar ínfimo na estrutura da Organização Criminosa, se é que podemos considerar a sua participação’ (fl. 9).



    Afirma que se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta que a prisão é desproporcional, pois o delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e, ainda que condenado, não será imposta pena em regime fechado.



    Aduz que o Juízo de primeira instância não reavaliou a prisão no prazo de 90 dias, como disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e que a decisão revisional deve ser fundamentada ‘de acordo com o estado contemporâneo das coisas’ (fl. 17), razão pela qual a custódia deve ser relaxada.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente ou o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ser idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, com base em dados concretos, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante narra estar o paciente “sendo processado por supostamente ter praticado a conduta descrita no artigo 2.º, caput e §§ 2.º e 4.º, II, da Lei n.º 12.850/2013, conforme a peça acusatória, fls. 4792/4825.



    Foi decretada sua prisão temporária em 18 de maio de 2020, sendo cumprido o mandado de prisão em 03 de junho, ocasião, inclusive, em que o réu foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de uso restrito (conforme boletim de ocorrência em anexo), no qual, também, se tornou réu na ação penal n.º 1511933-90.2020.8.26.0228.



    A prisão temporária perdurou até 12 de junho, data em que o paciente passou a ficar preso preventivamente nos autos do processo que lhe imputou o porte ilegal de arma de uso restrito. (…)



    Na ação penal em apreço, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do membro do Ministério Público, foi decretada, pelo MM. Juiz, a prisão preventiva em desfavor do acusado no dia 31 de julho de 2020 (fls. 3420/3450), sendo o mandado cumprido em 18 de setembro de 2020.



    Contudo, mesmo constando na F/A (fls. 3633/3634) e na Certidão de Distribuição Criminais (fls. 4203/4204), que o réu é PRIMÁRIO e possui BONS ANTECEDENTES, o MM. Juiz decretou a prisão preventiva, sob a fundamentação da necessidade de garantia da ordem pública em razão, basicamente, da gravidade em abstrata do delito.



    Tem-se, assim, que a justificativa utilizada pelo MM. Juízo não indica a necessidade concreta da medida cautelar, o que gera claro constrangimento ilegal ao direito de liberdade dos pacientes. Assim, impetrou-se Habeas Corpus perante o C. TJSP, contudo, a liminar foi indeferida.



    Após o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se um Habeas Corpus para o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a nobre. Ministra Relatora Laurita Vaz DENEGOU o pedido”.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade da substituição por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão de medida liminar, revogando-se a custódia cautelar do Paciente, devendo ele aguardar o julgamento do presente writ em liberdade, pela falta dos requisitos para prisão preventiva; ou subsidiariamente, que sejam deferidas ao Paciente medidas cautelares alternativas pela desnecessidade de segregação de sua liberdade de ir e vir, pelos motivos já expostos neste remédio constitucional.



    b) Já no mérito, requer-se a confirmação da liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 689.186. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente “teve a prisão preventiva decretada em 31/07/2020, efetivada em 18/09/2020, e, posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 2.º, caput e §§ 2.º e 4.º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, porque, segundo a denúncia, com outros corréus:



    ‘promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, empregando arma de fogo na sua atuação e em concurso com funcionário público, valendo-se dessa condição para a prática de infrações penais, com a especial finalidade de praticar crimes, especialmente tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio (como roubos a instituições financeiras), lavagem de dinheiro e delitos contra a administração pública (como corrupção e fraudes em licitações e contratos)’”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No que se refere aos requisitos da custódia cautelar, observo que o Magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente com os seguintes fundamentos (…):



    ‘Deste modo, segundo apurado preliminarmente, os crimes antecedentes ao crime de lavagem de capitais possivelmente praticados seriam os crimes de tráfico de drogas e roubo a instituições financeiras, ocorridos também de forma plurilocal, uma vez que o investigado Anderson atuaria como liderança de destacada hierarquia dentro da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Infere-se dos autos, ainda, que Anderson teria montado células paralelas ao PCC para proceder a lavagem do capital por ele auferido, valendo-se da constituição de negócios empresariais administrados por seus familiares, juntamente com outras pessoas de confiança, as quais não apresentam vinculação necessária a organização PCC.



    […] Para fins de investigação e sistematização dos dados, as referidas três células de atuação distinta foram identificadas pela Autoridade Policial, como: (1) ‘Célula PCC’, (2) ‘Célula Lavagem’ e (3) ‘Célula Contratos Públicos’.



    Infere-se das investigações que a “Célula PCC” seria a frente de atuação mais antiga do grupo, antes voltado apenas a prática do delito de tráfico de drogas e posteriormente à prática de roubos à instituições financeiras, sendo constituída por membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, dentre os quais o investigado Anderson. Com o desenvolvimento das atividades ilícitas e o decorrente surgimento da necessidade de conferir aparência lícita ao capital espúrio auferido com as práticas criminosas, a partir de 2012, os dados presentes nas mídias apreendidas apontam uma proliferação da constituição de pessoas jurídicas, desenvolvendo-se a célula voltada à lavagem de dinheiro.



    […] Nesse sentido, infere-se dos indícios reunidos que a ‘Célula Lavagem’ consistiria naquela responsável por dar aparência lícita ao dinheiro obtido com a prática delitiva, por meio da constituição de dezenas de pessoas jurídicas administrada pelo investigado Gabriel Donadon, mas que pertenceriam materialmente a Anderson.



    Conclui a Autoridade Policial que, antes desta célula, Anderson praticava os crimes de tráfico de drogas e roubos a instituições financeiras no bojo da organização PCC.



    Contudo, a medida que se tornou mais influente economicamente, surgiu a necessidade de dar aparência lícita aos capitais auferidos por meio de crime, dando causa a significativa multiplicação de pessoas jurídicas constituídas por seus familiares e prepostos desde 2012.



    Ademais, as investigações aparentemente demonstram que, desde que foi criminalmente condenado, Anderson procurou transferir a titularidade de suas empresas aos seus familiares, dentre os quais, sua mãe, ARLETE LOUREIRO é quem mais figura como titular.



    […] Além das empresas concernentes a clínicas de saúde e odontológicas, apurou-se durante as investigações, ainda, a presença de diversas informações sobre outras companhias possivelmente relacionadas aos investigados que teriam sido, em tese, empregadas em contratos espúrios com a Administração Pública e procedimentos licitatórios fraudulentos.



    […] A representação formulada comporta parcial acolhimento, sendo o caso de deferimento da prisão preventiva em desfavor de (...) LUCIANO DA CRUZ SANTANA (...). Isso porque (...) há indícios de autoria contundentes nos autos, de que integrem a organização criminosa investigada em posição de destaque e possuam vínculo estreito com o investigado Anderson Lacerda, apontado pelos elementos de convicção até então coligidos como líder e dirigente das células que integram a referida organização.



    Com efeito, os elementos amealhados, por ora, reforçam a convicção de que ANDERSON LACERDA PEREIRA ostente a posição de destaque como um dos principais membros da organização criminosa PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) e tenha participado de delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de bens e valores, uma vez que, conforme foi adquirindo valores e patrimônios expressivos por meio criminoso, teria passado a empreender manobras societárias e contratuais para conferir aparência lícita a estes bens, de modo a criar uma nova célula criminosa aliada e paralela ao PCC, na qual figuraria como líder máximo e controlaria os quatro âmbitos de atividades criminosas.



    Para tanto, contaria com a ajuda e participação ativa dos seus familiares, a saber, GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA (seu filho), ARLETE LOUREIRO ARAUJO (sua genitora), RENATO DA SILVABUSTAMANTE SÁ JUNIOR (seu filho adotivo), SILVANA MOURA MATIAS (sua esposa), JORGE SILVA DE SOUZA (companheiro de sua mãe), bem como de pessoas próximas de sua confiança que teriam figurado como ‘laranjas’ ou também ligadas ao PCC, tais como GIOVANNI BARBOSA DA SILVA, EDMILSON SILVA DO NASCIMENTO, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, LUCIANO DA CRUZ SANTANA, DIEGO EZEQUIEL SOTO, há indícios contundentes nos autos de que Anderson teria criado e adquirido cerca de sessenta pessoas jurídicas com o propósito de ‘lavar’ os capitais de origem criminosa. Nesse processo, com o passar do tempo, teria vislumbrado a oportunidade de celebrar contratos com o Poder Público em Municípios onde possui influência política e, assim, multiplicar esses capitais ao mesmo tempo em que dava a estes aparência de legalidade.



    Em relação a LUCIANO DE ALMEIDA GABRIEL, é de se ressaltar que foram coligidos aos autos arquivos eletrônicos encontrados em mídias digitais apreendidas, nos quais existem fotos de LUCIANO na casa de GABRIEL, participando de anotações e auxiliando no gerenciamento dos negócios ilícitos da organização. Há elementos de convicção, ainda, que apontam que LUCIANO também atuava como espécie de segurança pessoal de ANDERSON e GABRIEL.



    No mais, em posse dele foi encontrada uma pistola calibre 9mm, ou seja, mesmo calibre dos estojos e do projetil arrecado na ocasião em que CARLOS VISSECHI sofreu uma tentativa de homicídio. Esclarece a Autoridade Policial que o referido projetil e os estojos foram enviados para perícia, juntamente com a pistola encontrada com LUCIANO, para fins comparação técnica.



    […] Nesse passo, a prisão preventiva desses investigados se revela imprescindível ao resguardo da ordem pública, uma vez que, por integrarem organização criminosa, de acordo com os elementos acostados autos autos, fazem da prática de crimes seu meio de vida, de maneira que a prisão se revela instrumento necessário a obstar a reiteração delitiva e o livre prosseguimento da atuação da organização criminosa delineada nos autos, ao provocar o alijamento dos seus dirigentes e prepostos com atuação destacada.



    Do mesmo modo, por certo que a custódia cautelar também se revela necessária para garantira da instrução criminal, uma vez que há diversas informações nos autos de testemunhas que não quiseram identificar, bem como de pessoas que foram ameaçadas e pressionadas para não obstar os atos da organização e não prosseguir com as investigações, existindo, inclusive, notícia de sequestro do interior de uma Delegacia de Polícia sobre indivíduo que denunciou a tortura, em tese, praticada pelos investigados LUCIANO DA CRUZ e RENATO.



    Outrossim, por certo que a referida organização possui elevado poder aquisitivo e ampla estrutura organizacional, que se estende, possivelmente, por diversos estados com influência internacional, elementos hábeis a viabilizar a fuga e impedir o cumprimento de eventuais penas privativas de liberdade a elas impostas, na hipótese de futura condenação.’



    Como se vê, o Juízo de piso, com base em elementos extraídos dos autos, entendeu que há indícios de que o Paciente integra organização criminosa de ‘elevado poder aquisitivo e ampla estrutura organizacional, que se estende, possivelmente, por diversos estados com influência internacional’, e ocuparia posição de destaque na organização, ‘participando de anotações e auxiliando no gerenciamento dos negócios ilícitos’.



    Saliente-se que, ‘tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).



    Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (…) Ressalte-se que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie.



    Inviável, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).



    Cabe destacar que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.



    (…) Quanto à suposta ausência de reanálise da prisão, em descumprimento ao que dispõe o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem consignou o que segue (fls. 27-28; sem grifos no original):



    ‘No que diz respeito ao prazo de 90 dias para reavaliação da prisão cautelar, não se trata de prazo peremptório a impor a imediata soltura do paciente, na hipótese de seu descumprimento.



    […] Não fosse o bastante, tal tese foi recentemente acolhida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que em 15 de outubro de 2020, no bojo do Habeas Corpus nº 191.836, firmou o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, não acarreta a revogação automática da prisão preventiva.



    Ainda constato que a MMª Juíza reanalisou a pertinência do cárcere, por decisão proferida em 21 de maio de 2021, sob o fundamento de que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão do paciente e dos denunciados Anderson Soares de Oliveira e Edimilson Silva do Nascimento.



    Nesta oportunidade, a Magistrada ainda ressaltou que 'o lapso temporal pelo qual perdura a prisão dos imputados é compatível com a gravidade em concreto do crime praticado. Destaca-se, novamente, que a liberdade dos imputados representa risco a ordem pública, pois há materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria quanto à prática dos crimes imputados, conforme recebimento da denúncia, sendo tais delitos, por sua natureza, representativos de potencial reiteração delitiva. Remanescem, portanto, hígidos os fundamentos anteriormente lançados para manutenção da custódia cautelar'.’



    Como se vê, não houve omissão do Juízo de primeira instância, que reavaliou a necessidade da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. O acórdão impugnado, no ponto, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes’ (AgRg no HC 628.947/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020; sem grifos no original).



    (…) Ressalte-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘Para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional’ (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, acusado de integrar “organização criminosa de ‘elevado poder aquisitivo e ampla estrutura organizacional, que se estende, possivelmente, por diversos estados com influência internacional’, e ocuparia posição de destaque na organização, ‘participando de anotações e auxiliando no gerenciamento dos negócios ilícitos’”. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora